Tribunal: TJPA
Processo: 0035366-31.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035366-31.2008.8.14.0301

APELANTE: NORAUTO RENT A CAR LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. COMPROVAÇÃO ATRAVES DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS CONSECTARIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DE INCIDENCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA- AJUIZAMENTO AÇÃO - JUROS MORATORIOS- CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DO JULGADO.

1.

Quanto a argumentação de que não houve comprovação a ex execução do serviço prestado, entendo que, tal argumento não merece acolhimento, pois, de acordo com as provas juntadas aos autos, demonstrou a empresa apelada a execução do contrato, entre as quais, a apresentação de nota de empenho, assinada por servidores da Prefeitura (Id n° 6509541); o contrato assinado de prestação de serviços de locação de veículos (Id n° 6509541 a n° 6509542); notas fiscais, demonstrativos de aluguel dos veículos (Id

n° 6509542 a n° 6509543).

2.

Já em relação a comprovação de parte dos débitos, entendo que a Fazenda Pública não trouxe qualquer comprovação de que o referido pagamento se refere as notas fiscais objetos da presente ação.

3.

Em relação a litigância de má-fé, entendo que não restou demonstrado a intenção da Fazenda Pública de agir de forma maldosa, com dolo ou culpa, tampouco existe prova concreta e inequívoca do dano processual.

4.

Merece ainda reforma a sentença em relação ao termo inicial dos juros e correção monetária. Termo inicial da correção monetária é o ajuizamento da ação. Ao passo que o termo inicial dos juros é a citação.

5.

Recurso conhecido, e parcialmente provido, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta pelo
Município de Belém
, em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela
Norauto Rent a Car LTDA
.

O Juiz
a quo
julgou procedente a ação, condenando o Município de Belém a pagar a autora os valores constantes das notas fiscais nº 679, 727, 5251, 5338, 5482 e 5538, com juros e correção monetária desde o inadimplemento. Assim como condenou o Ente Público a multa por litigância de má-fé e honorários que fixou em 10% do proveito econômico alcançado.

O Município interpôs recurso aduzindo que a sentença merece reforma, pelos seguintes motivos: 1- ausência de prova de plena execução das obrigações que originaram o crédito cobrado; 2- quitação parcial dos valores cobrados nesta relação processual; 3- o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária e 4- condenação em litigância de má-fé. (Id n° 6509553)

Foram apresentadas as Contrarrazões pela
Norauto Rent a Car LTDA
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação. (Id n° 6509567)

O Ministério Púbico eximiu-se de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário. (Id n° 7599984)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso de apelo do Município de Belém consiste em modificar a sentença atacada que julgou procedente a ação de cobrança formulada pela empresa
Norauto Rent a Car LTDA,
condenando a Municipalidade a pagar os valores referentes as notas fiscais juntadas pela empresa.

Arguiu inicialmente a Fazenda Pública que não houve a efetiva demonstração da execução foi originada do crédito cobrado ou alternativamente equívoco do julgamento em relação a quitação parcial dos valores cobrados nos autos.

A inicial narrou que a empresa, ora apelada venceu procedimento licitatório na modalidade convite, para fins de locação de veículos automotores.

Pontua que apesar do serviço ter sido disponibilizado, o Município restou inadimplente com o pagamento das notas fiscais nº 679, 727, 5251, 5338, 5482 e 5538, totalizando débito no valor de R$ 52.666,15 (cinquenta e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e quinze centavos).

Quanto a argumentação de que não houve comprovação da execução do serviço prestado, entendo que, tal argumento não merece acolhimento, pois, de acordo com as provas juntadas aos autos, a empresa apelada demonstrou a execução do contrato, entre as quais, a apresentação de nota de empenho, assinada por servidores da Prefeitura (Id n° 6509541); o contrato assinado de prestação de serviços de locação de veículos (Id n° 6509541 a n° 6509542); notas fiscais, demonstrativos de aluguel dos veículos (Id n° 6509542 a n° 6509543).

Ademais, as referidas notas fiscais juntadas aos autos se encontram devidamente recebidas, quer dizer, mais uma prova de que o serviço foi efetivamente prestado pela empresa apelada. Além disso, a Municipalidade não apresentou quaisquer provas de irregularidades na emissão da documentação apresentada, limitando-se a dizer sem comprovar que o serviço não foi efetivamente prestado.

Já em relação a comprovação de parte dos débitos,
entendo que a Fazenda Pública não trouxe qualquer comprovação de que o referido pagamento refere-se as notas fiscais objetos da presente ação,
tanto é verdade, que devido à ausência de comprovação o julgador refutou o argumento, nos seguintes termos:

“(...) Alegou o réu que parte do valor cobrado teria sido pago, tendo havido a quitação das notas de nº 679 e 727. Observo que tais notas foram expedidas respectivamente em 04/08/2004 e 01/09/2004. No entanto, dentre os comprovantes juntados pelo réu, há apenas um que poderia se referir aos valores cobrados, aquele acostado à fl. 66.

Constato, todavia, que não faria sentido tal pagamento se referir à nota fiscal nº 727, pois o pagamento anterior teve ordem expedida em 28/07/2004, pelo que somente poderia ser atinente à nota fiscal anteriormente expedida, devendo referir-se no mês de junho. Conclui-se assim que o pagamento de fl. 66 refere-se aos serviços prestados ao mês de julho, o qual não está sendo cobrado na presente ação.

Em realidade, dos documentos colacionados aos autos, concluo que o réu efetuou os pagamentos dos serviços prestados nos meses de janeiro a julho do ano de 2004, ainda que em datas posteriores ao previsto no contrato e que, a partir de agosto, se tornou inadimplente por completo.”

Pede também a reforma da sentença em relação a condenação a litigância de má-fé, aduzindo que não teria alterado a verdade dos fatos, como afirmou o julgador em sentença, mas sim, apenas defender-se da ação intentada em seu desfavor.

Nessa questão, entendo que a sentença merece reforma, pois,
não cabe a condenação por litigância de má fé no presente caso, haja vista que,
não restou demonstrado a intenção da Fazenda Pública de agir de forma maldosa, com dolo ou culpa, tampouco existe prova concreta e inequívoca do dano processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE CONTRA A DETERMINAÇÃO DE ABANDAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DA INTENÇÃO DE RETARDAR O ANDAMENTO DO FEITO OU PREJUDICAR UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE DOLO
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que arbitrou multa por litigância de má-fé no valor no valor correspondente a 5% sobre o crédito devido a cada um dos Recorridos. 2. Consta na decisão agravada que a multa aplicada contra o Agravante decorre do fato de ter adotado conduta contraditória com a manifestação apresentada anteriormente, uma vez que no termo de acordo anuiu com o abandamento de honorários em favor dos patronos dos agravados, tendo posteriormente apresentado discordância de tal circunstância em sede de embargos de declaração. 3.
Contudo, do cotejo das circunstâncias da ação originária, é possível constatar que a conduta do Recorrente, não ocorreu para obtenção de proveito próprio ou com o intuito de causar danos à parte
contr&aacut (11041655, 11041655, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-05, Publicado em 2022-10-03)

Destarte, se não houve ofensa ao dever de lealdade e inexistindo evidências de procrastinação ao andamento do feito, descabida a multa prevista na lei processual.

Por fim, em relação ao
termo inicial dos consectários legais
, entendo que as razões apresentadas me fizeram entender que a sentença merece reforma, haja vista que,
em relação a correção monetária tem o objetivo de garantir a preservação do poder aquisitivo original do valor do débito, não sendo considerada como acréscimo ao valor inicial.

Estabelece o artigo 1º da Lei nº 6.899/81:

"Art 1º. A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1º Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2º Nos demais casos, o cálculo far-se-á a partir do ajuizamento da ação."

Tratando-se o caso em exame de ação de cobrança, representada por documento desprovido de eficácia de título executivo extrajudicial, a correção devera incidir a partir do ajuizamento da ação.

Já em relação aos juros moratórios, tenho por devidos a partir da citação
, na forma do artigo 240 do CPC, que assim dispõe:

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)."

Nesse sentido:

"EMENTA: ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À MUNICIPALIDADE - DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação decorrente de prestação de serviços e, inexistindo termo certo para o adimplemento do débito, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. 1. O termo inicial para a incidência da correção monetária, não se cuidando de título executivo extrajudicial, conta-se do ajuizamento da ação (artigo 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81)." (TJMG. Apelação Cível 1.0529.13.001987-8/001, Relator Des. Edilson Olímpio Fernandes, julgado em 08/08/2017)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- MUNICÍPIO DE PRATÁPOLIS- AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- NOTA DE EMPENHO- INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS- TERMO INICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA- AJUIZAMENTO DA AÇÃO- JUROS DE MORA- CITAÇÃO- REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A correção monetária será devida a partir do ajuizamento da ação, quando a ação de cobrança movida contra a Fazenda Pública for fundada em documento que não possuir eficácia de título executivo extrajudicial.

2- Os juros de mora são devidos a partir da citação, na forma do art. 240, caput, do CPC/2015, se inexistir obrigação, positiva e líquida nem termo certo.

3- Aplicados de forma diversa os termos iniciais dos juros de mora e de correção monetária, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe."(TJMG. Apelação Cível 1.0529.14.003536-9/001, Relatora Desa Sandra Fonseca, julgado em 21/11/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença atacada em relação ao termo inicial dos consectários legais, incidência da correção monetária a partir do ajuizamento ação e juros moratórios a partir da citação e ainda quanto ao não cabimento da condenação em litigância de má-fé
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022